Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO DE SHOW POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA “TAXA DE CONVENIÊNCIA”. “TAXA DE ENTREGA”. SERVIÇO OPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao ressarcimento de R$ 178,00, devidamente corrigido desde o desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

2. A parte ré requer a aplicação da tese firmada no parcial acolhimento, com efeitos infringentes, de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão REsp 1737428/RS (2017/0163474-2), utilizado como paradigma na sentença. Expõe que observou o seu dever de informação ao consumidor. Aponta, ainda, a indicação das bilheterias oficiais como opção aos consumidores que optassem pelo não pagamento da “taxa de conveniência”. Requer a improcedência da demanda.

3. Sem contrarrazões.

4. Aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.

5. Segundo o entendimento exarado pelo STJ no Voto vencedor no julgamento dos Embargos de Declaração do REsp 1737428/RS, não se vislumbra abusividade, em tese, na cobrança do serviço denominado “taxa de conveniência”, sem prejuízo, é claro, do controle da abusividade em cada caso concreto.

6. O referido voto vencedor também apresentou o entendimento de que liberdade jurídica de conquista da clientela pelos concorrentes deve somar-se a liberdade dos consumidores de usufruírem de alternativas.

7. As provas dos autos comprovam que as partes autoras adquiriram, por intermédio do sítio eletrônico da ré, 2 (dois) ingressos para o show do Paul McCartney, marcado para a data de 30/03/2019 (ID 24033145).

8. Contudo, restou demonstrada a suficiência da informação a respeito da cobrança da taxa de conveniência no momento da contratação, no valor de R$85,00 por cada ingresso (ID 24033149 e ID 24033150).

9. Ademais, as divulgações apresentadas aos autos pela parte ré comprovam a prévia informação aos consumidores sobre a “taxa de conveniência”, e, ainda, a opção de compra de ingressos, sem “taxa de conveniência”, em bilheterias oficiais (ID 24033767 - Pág. 13 e ID 24033767).

10. Ressalta-se que a “taxa de conveniência” não é considerada abusiva em um ambiente de concorrência, sendo evidente, concomitantemente, o dever de transparência e clareza do fornecedor acerca da comissão de corretagem (art. 39 do CDC), circunstâncias verificadas na hipótese em tela.

11. Por fim, o documento de ID 24033145 comprova o caráter opcional do serviço de entrega, inexistindo abusividade no desembolso da respectiva “taxa de entrega”.

12. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

13. Recurso conhecido e provido.

14. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.